Tribunal: TJDFT
Processo: 0704778-79.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INDICAÇÃO DO ROL DE DEPOSITÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, por descumprimento da determinação de emenda, uma vez que não foi apresentado o rol de depositários do bem para fins de efetivação da ordem de busca e apreensão.
2. De acordo com o art. 3o, do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão foram devidamente apresentados, não sendo requisito legal a nomeação do depositário do bem, o que pode ser realizado em momento posterior, uma vez que não se trata de pressuposto essencial à propositura da ação.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.